Tribunal: TJDFT
Processo: 0769332-56.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. Direito CIVIL E DO CONSUMIDOR. Embargos de declaração em recurso inominado. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VícioS inexistenteS. Inconformismo quanto à tese adotada. PREQUESTIONAMENTO. Impossibilidade. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelas recorrentes em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso para reformar a sentença.
1.1. As embargantes argumentam que: (i) houve contradição no Acórdão, tendo em vista que deve ser considerada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, em razão da escassez de insumos causada pela pandemia de COVID-19; (ii) a Turma se omitiu quanto aos prazos de tolerância (incluindo o prazo contratual de 60 dias para a entrega das chaves) e quanto à natureza jurídica dos instrumentos jurídicos que envolvem o objeto da lide; aduz que não foram enfrentadas todas as teses levantadas no recurso, desrespeitando o disposto no art. 489, §1o, inc. IV do CPC. Requer o conhecimento e o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, e para fins de prequestionamento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de supostos vícios de contradição e omissão no Acórdão.
III. Razões de decidir
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. Na hipótese, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados; conforme consignado no Acórdão: “9. Da natureza jurídica do termo de reserva. Majoritariamente se entende que o Termo de Reserva é parte integrante do contrato de compra e venda, destacando-se, ainda, que a proposta obriga o proponente, nos termos do art. 427 do Código Civil. 9.1. No contrato de Compra e Venda de Terreno e Mútuo para a Construção de Unidade Habitacional, celebrado entre as partes e a Caixa Econômica Federal, não consta a data de entrega da obra de forma clara e inteligível, ferindo o direito básico de informação do consumidor; logo, deve prevalecer o prazo previsto no Termo de Reserva, aceita a tolerância de 180 dias corridos. Precedentes: Acórdãos 1929531, 1908494 e 1825019. 10. Da inexistência de caso fortuito. O contrato foi assinado em 24/6/2021, com prazo de entrega da unidade imobiliária para 30/4/2023. Em que pese a alegação das recorrentes de que o atraso decorreu da falta de insumos por ocasião do surto de COVID-19, é fato notório que a pandemia foi oficialmente declarada em março do ano de 2020. Portanto, na data da assinatura do Termo de Reserva era possível ao fornecedor avaliar as condições de mercado e riscos do negócio em conformidade com os desafios vigentes à época da contratação. Precedente: Acórdão 1948218.”
5. O órgão julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. REsp 1920967/SP e AgInt no AREsp 1382885/SP).
6. As embargantes, ao argumento de que o Acórdão recorrido padece de contradição e omissão, pretendem apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
7. Sem demonstração de que o Acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei no 9.099/1995, c/c o art. 1022 do CPC, a pretensão de reexame deve ser rejeitada.
8. Por fim, no âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no Acórdão embargado (Enunciado 125 do FONAJE).
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Sem custas e sem honorários advocatícios.
____________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 489, §1o, inc. IV, art. 1022.
Jurisprudência relevante citada: FONAJE, Enunciado 125; STJ, Tema no 569; STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021; STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021.